Tribunal: STF
Processo: HC 253284
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA COLABORAÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2024, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Daiane Carlos Ferreira da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.3.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.181.465, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO RECONHECERAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DIMINUIÇÃO DA PENA. DROGAS APONTADAS NO MESMO LOCAL DA ABORDAGEM E NÃO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL COAUTOR OU PARTÍCIPE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    1. Ao tratar do tema apresentado, assim manifestaram-se o Juízo singular e a Corte paulista (fls. 108/109 e 181): [...] deixo de aplicar o disposto no artigo 41, eis que não se vislumbra efetiva colaboração voluntária da acusada nas investigações, eis que apenas admitiu estar traficando no local e, neste contexto, apontou onde as drogas estavam, no mesmo local da abordagem. Neste contexto, não há que se falar em colaboração efetiva a justificar a incidência do redutor. Em juízo, declina o nome de Leandro, mas não apresenta qualquer outro elemento que indique quem efetivamente seja, porquanto a mera declaração do nome ‘Leandro’, pouco serve à investigação. [...] não há que se aplicar a delação ou colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, muito embora, durante a abordagem, a ré tenha informado aos policiais o local em que estavam escondidos os entorpecentes, ao que consta, ela não colaborou na identificação de eventual coautor ou partícipe, e sendo cumulativos os requisitos para a concessão do benefício, ele somente pode ser aplicado em casos em que há concurso de agentes e que o agente delata seus comparsas de forma eficaz, a realmente ajudar nas investigações e no processo, o que não é a hipótese dos autos. 



    2. As instâncias ordinárias não reconheceram o preenchimento dos requisitos necessários à incidência do art. 41 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, as drogas foram apontadas no mesmo local da abordagem e não houve a identificação de eventual coautor ou partícipe. 



    3. [...] A colaboração premiada foi negada, pois a indicação do local dos entorpecentes não resultou na identificação de coautores ou na recuperação do produto do crime, requisitos exigidos pelo art. 41 da Lei n. 11.343/2006. [...] A colaboração premiada exige a identificação de coautores ou a recuperação do produto do crime para sua aplicação. (AgRg no HC n. 943.561/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/11/2024.)



    4. Para o Superior Tribunal de Justiça, inviável a desconstituição do quanto aferido pelas instâncias ordinárias, ante a necessidade de apreciação do caderno fático-probatório.



    5. [...] As instâncias ordinárias concluíram pela ausência dos pressupostos necessários à redução da pena nos moldes do art. 41 da Lei 11.343/2006, considerando que, conquanto ‘os recorrentes, após já detidos, tenham indicado os locais onde escondias as drogas, não apontaram quem foram os responsáveis por fornecê-las’, destacando ainda que ‘a mera menção sobre onde ocultavam maior quantidade de entorpecente não resultou em colaboração concreta e útil para dar sequência às investigações sobre o delito denunciado’ (e-STJ fl. 492). Assim sendo, a desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (AgRg no REsp n. 2.142.654/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/10/2024.)



    6. Agravo regimental improvido”.



     



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma ser desproporcional a pena imposta à paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente e que, na terceira fase da dosimetria, deveria incidir na espécie o percentual máximo de 2/3 de redução previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, pois ela teria colaborado com as investigações.



     



    Sustenta que, “de acordo com as narrativas das testemunhas policiais (condutoras do flagrante) foi a própria Ré quem indicou onde exatamente estavam escondidos os entorpecentes que foram localizados e apreendidos, ou seja, ela colaborou voluntariamente com a investigação policial na recuperação total ou parcial do produto do crime (drogas) e deve ser proporcionalmente recompensada por isso. Destaca-se, neste sentido, que em respeito ao Princípio da Proporcionalidade os requisitos do art. 41 da Lei de Drogas devem ser interpretados de forma alternativa, em conformidade com o instituto da colaboração premiada previsto na Lei de Organização Criminosa, aplicando-se a minorante nos casos de efetiva contribuição para localização das drogas ou identificação de coautores ou partícipes”. 



     



    Alega ter a paciente esclarecido “em Juízo que a pessoa que fugiu era um morador das proximidades, chamado ‘Leandro’, desconhecendo outros dados, devendo, assim, ser afastado o requisito consistente na delação de coautores ou partícipes, sob pena de fazer letra morta o comando previsto no art. 41 da Lei de Drogas, o que não seria o objetivo da Lei ao prever este importante instrumento para a recuperação de produtos de crimes, cuja natureza jurídica é de meio de obtenção de provas”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas à Paciente pelas Instâncias ordinárias, nos termos acima expostos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta da denúncia que:



    “(...) no dia 04 de dezembro de 2023, por volta das 16h00, na Rua Tenente Campo, altura numeral 297, Taboão, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, DAIANE CARLOS FERREIRA DA SILVA, qualificada às fls. 05, guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 240 eppendorfs de cocaína, com peso líquido total de 33 gramas e 24 papelotes de cocaína, com peso líquido total de 16 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação provisória de fls. 14/16 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado. 



    Apurou-se que, no dia e horários dos fatos, a denunciada guardava as drogas anteriormente descritas no córrego existente nas proximidades do local em que se encontrava à espera de compradores. 



    Em dado momento, DAIANE foi interpelada por uma usuária e ambas foram avistadas em atos de negociação por Policiais Militares que realizavam patrulhamento na área. 



    Diante desse cenário, quando a denunciada passava o troco para a compradora, os Policiais Militares decidiriam proceder à abordagem. 



    Questionada, DAIANE confessou a traficância e informou que ganhava R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Além disso, indicou o local utilizado para a guarda dos entorpecentes e lá os Policiais encontraram 240 eppendorfs de cocaína e 24 papelotes de cocaína, todos prontos para comercialização. 



    Presa em flagrante e interrogada na Delegacia de Polícia, DIANE decidiu permanecer em silêncio (fls. 05). 



    A quantidade e natureza das substâncias apreendidas, além da dinâmica e circunstâncias do evento evidenciam o crime de tráfico de drogas.



    Diante do exposto, denuncio DAIANE CARLOS FERREIRA DA SILVA, qualificada às fls. 05, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.



    5. Em 23.2.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou a paciente, na Ação Penal n. 1503627-79.2023.8.26.0535, pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e 583 dias-multa. Não foi aplicada na terceira fase da dosimetria da pena a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nem a redução prevista no art. 41 dessa mesma lei. Foi negado à paciente o direito de recorrer em liberdade. Consta dessa sentença:



    “(...) Passo à dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, infere-se das certidões de fls. 28/31 que a acusada é reincidente, o que será considerado na etapa a seguir. Em razão dos maus antecedentes (fls. 28/31 – a) Processo nº 0000385-04.2013.8.26.0224. 4ª VCrim GRU. Tr. Jul. Def. em 05/10/2015; b) Proc.0001983-54.2018.8.26.0535. 2ª VCrim GRU. Tr. Jul. Def. em 23/10/2020), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho a pena acima fixada. 



    Finalmente, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em razão da reincidência. 



    Também deixo de aplicar o disposto no artigo 41, eis que não se vislumbra efetiva colaboração voluntária da acusada nas investigações, eis que apenas admitiu estar traficando no local e, neste contexto, apontou onde as drogas estavam, no mesmo local da abordagem. Neste contexto, não há que se falar em colaboração efetiva a justificar a incidência do redutor. Em juízo, declina o nome de Leandro, mas não apresenta qualquer outro elemento que indique quem efetivamente seja, porquanto a mera declaração do nome ‘Leandro’, pouco serve à investigação. Outrossim, o intuito do redutor é justamente bonificar aqueles que auxiliam na investigação a fim de alcançar outros indivíduos que participam da traficância, mormente aqueles que fornecem a droga. Portanto, não é o caso de aplicação da causa de diminuição. 



    Em razão da reincidência da acusada, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III, e § 3º, do Código Penal) e tampouco a concessão do benefício do sursis (art. 77, incisos I e II do Código Penal), fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento. 



    O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica da ré, será calculado no valor unitário mínimo. 



    Por ser reincidente, evidenciando que sua liberdade poderá colocar em risco a integridade física e psicológica, bem como para preservação da ordem pública, dada sua patente periculosidade, indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade”.



    6. Em 29.5.2024, ao julgar o recurso de Apelação Criminal n. 1503627-79.2023.8.26.0535, interposto pela defesa, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento, mantendo a condenação imposta à paciente. Consta desse julgado:



    “(...) Quanto à pena, a sentença não comporta reparo. 



    O MMº Juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes da acusada (fls. 28), fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, o que se mostrou adequado. 



    Consigne-se que a alegação da Defesa de que a condenação indicada não poderia justificar acréscimo da pena, a título de maus antecedentes, não pode ser acolhida, uma vez que, ainda que tenha transcorrido mais de 05 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tal fato, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, só afasta a reincidência, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade em considerá-la como circunstância judicial desfavorável.



    (…) Na segunda fase, o Magistrado compensou a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência (fls. 28/29), permanecendo as penas sem alteração. 



    Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por ser a ré reincidente e ostentar maus antecedentes, o que torna irrelevante qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse benefício. 



    Anoto, neste ponto, que a impossibilidade de aplicação do redutor ao réu reincidente e portador de maus antecedentes decorre de norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política criminal vigente, que dispensa maior rigor no tratamento do criminoso condenado pela prática de tráfico de entorpecentes. 



    Assim, sendo a conduta do traficante realizada com o fito de obter lucro mediante a comercialização de substâncias ilícitas, nada mais razoável e proporcional que exigir, como requisito para o recebimento da benesse prevista no citado dispositivo, a primariedade do agente, uma vez que, sendo o réu reincidente, deixou evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo, sendo esta determinação legal plenamente concorde com o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Cumpre ressaltar, ainda, que a consideração da reincidência para majoração da pena na segunda fase e para a não aplicação da causa de diminuição na terceira fase não pode ser entendida como bis in idem. Num primeiro momento, a reincidência é considerada como agravante genérica e, na fase seguinte, a primariedade é exigida como requisito para o recebimento da benesse prevista no citado dispositivo.



    (…) Cabe ressaltar, ainda, que também não há que se aplicar a delação ou colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, muito embora, durante a abordagem, a ré tenha informado aos policiais o local em que estavam escondidos os entorpecentes, ao que consta, ela não colaborou na identificação de eventual coautor ou partícipe, e sendo cumulativos os requisitos para a concessão do benefício, ele somente pode ser aplicado em casos em que há concurso de agentes e que o agente delata seus comparsas de forma eficaz, a realmente ajudar nas investigações e no processo, o que não é a hipótese dos autos”.



    7. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados em 21.6.2024. A defesa então interpôs recurso especial, no qual se insurgiu quanto à dosimetria da pena, apresentando as alegações reiteradas no presente habeas corpus. O recurso especial foi admitido parcialmente, tendo recebido no Superior Tribunal de Justiça o número 2.181.465.



     



    Em 29.1.2025, ao julgar o Recurso Especial n. 2.181.465, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu, em parte, o recurso e, na parte conhecida, o desproveu, não constatando ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente:



    “(...) Quanto aos maus antecedentes, segundo o entendimento desta Corte Superior, o período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes (HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013). 



    Dessa forma, as condenações apontadas às fls. 28/31 (n. 0000385-04.2013.8.26.0224 e n. 0001983-54.2018.8.26.0535) com extinções de punibilidade datadas menos de 10 anos da conduta objeto da presente demanda, por si só, já justificam o desvalor da referida circunstância judicial.



    (…) No que se refere ao quantum de exasperação, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 5/5/2023 – grifo nosso).



    Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, assim se manifestaram as instâncias ordinárias (...):



    [...] Também deixo de aplicar o disposto no artigo 41, eis que não se vislumbra efetiva colaboração voluntária da acusada nas investigações, eis que apenas admitiu estar traficando no local e, neste contexto, apontou onde as drogas estavam, no mesmo local da abordagem. Neste contexto, não há que se falar em colaboração efetiva a justificar a incidência do redutor. Em juízo, declina o nome de Leandro, mas não apresenta qualquer outro elemento que indique quem efetivamente seja, porquanto a mera declaração do nome ‘Leandro’, pouco serve à investigação. Outrossim, o intuito do redutor é justamente bonificar aqueles que auxiliam na investigação a fim de alcançar outros indivíduos que participam da traficância, mormente aqueles que fornecem a droga. Portanto, não é o caso de aplicação da causa de diminuição. 



    [...] Cabe ressaltar, ainda, que também não há que se aplicar a delação ou colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, muito embora, durante a abordagem, a ré tenha informado aos policiais o local em que estavam escondidos os entorpecentes, ao que consta, ela não colaborou na identificação de eventual coautor ou partícipe, e sendo cumulativos os requisitos para a concessão do benefício, ele somente pode ser aplicado em casos em que há concurso de agentes e que o agente delata seus comparsas de forma eficaz, a realmente ajudar nas investigações e no processo, o que não é a hipótese dos autos. [...] 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inviável o acolhimento do pleito ante o óbice da Súmula 7/STJ”.



    Esse acórdão foi mantido com o julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) as instâncias ordinárias não reconheceram o preenchimento dos requisitos necessários à incidência do art. 41 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, as drogas foram apontadas no mesmo local da abordagem e não houve a identificação de eventual coautor ou partícipe.



    (…) Conforme indicado na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inviável o acolhimento do pleito ante o óbice da Súmula 7/STJ”. 



    8. Pelas decisões nas instâncias antecedentes, a pena-base foi majorada em 1/6 por ser tido por desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes. Foram consideradas condenações impostas à paciente em relação às quais transcorrido o período depurador de cinco anos, fixando-se a pena-base em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.



     



    A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes não é nova no Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento sobre esse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não há fundamento para se acolher a assertiva de ilegalidade nos julgados das instâncias antecedentes. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AOS CORRÉUS. NEGATIVA DE EXTENSÃO AO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DESCUMPRIDO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.668-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2025). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”(HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



     



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    9. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus rever a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    10. Na segunda fase da dosimetria da pena, foram consideradas outras anotações criminais em desfavor da paciente, em relação as quais não transcorrido o período de cinco anos, para aplicar a agravante da reincidência, que foi compensada com a atenuante da confissão, ficando mantida a pena estabelecida na primeira fase de cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.



     



    Na terceira fase da dosimetria da pena, não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da reincidência da paciente, nem a redução do art. 41 dessa mesma lei, ficando como definitiva a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa. 



     



    Ressaltou-se, para a não incidência do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, a ausência de “efetiva colaboração voluntária da acusada nas investigações, eis que apenas admitiu estar traficando no local e, neste contexto, apontou onde as drogas estavam, no mesmo local da abordagem”. Foi destacado ainda que, “[e]m juízo, declina o nome de Leandro, mas não apresenta qualquer outro elemento que indique quem efetivamente seja, porquanto a mera declaração do nome ‘Leandro’, pouco serve à investigação”. 



     



    Para acolher a pretensão da impetrante de incidência da redução de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário afastar a premissa de que a paciente não teve “efetiva colaboração voluntária (…) nas investigações”, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. COLABORAÇÃO PREMIADA – INEFICÁCIA. Ante ineficácia das informações prestadas, surge impertinente a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei de Drogas. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal” (HC n. 175.211, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.6.2020).



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso. 2. Improcede a alegação de que a incidência do aumento pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) configura bis in idem, mormente porque o paciente foi condenado pela conduta de transportar droga, e não a de exportar. A incidência da majorante, que t